Tribunal: TCU
Processo: 009.096/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria das Graças Gonçalves Balarini, autorizando-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que, a despeito da chancela de ilegalidade da aposentadoria da Sr.a Maria das Graças Gonçalves Balarini, a parcela remuneratória decorrente do exercício de função comissionada, contemplada nos seus proventos por força de decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir nos termos em que foi deferida; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região; 9.4. arquivar os autos.